Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1.132 STJ. AFASTADO O SOBRESTAMENTO NO REPETITIVO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

1. Não mais persiste a suspensão determinada pelo STJ anteriormente determinada no Tema Repetitivo 1.132 STJ, a fim de afastar a paralisação indiscriminada de processos por uma intepretação equivocada dos Tribunais. 1.1. Ademais, o referido Tema 1.132 já foi julgado, segundo consta do Informativo 782 do STJ do dia 15/08/2023, aguardando publicação de acórdão.

2. Sem razão a decisão que posterga a apreciação de pedido liminar de busca e apreensão ao aguardo de julgamento de Tema repetitivo, que afastou a ordem de sobrestamento dos processos afetados nas instâncias inferiores, sobretudo ante a possibilidade de degradação e desvalorização de veículo, além de afrontar os princípios da celeridade e efetividade.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.